Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739491-32.2022.8.07.0001 APELANTE: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA APELADO: WANIA LOPES STANISCE, BANCO SAFRA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi apresentada renúncia ao mandado outorgado pelas apelantes Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda e Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda à única advogada constituída (substabelecimento sem reserva de poderes - Id. 50607857). Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo e fixo prazo de 15 (quinze) dias para que as Apelantes regularizem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se pessoalmente as Apelantes. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora